Tribunal: TJMT
Processo: 1010097-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010097-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, fundamentada na manifesta supressão de instância e no não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sem demonstração de urgência qualificada que justificasse a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorre supressão de instância quando o tribunal analisa matéria que não foi previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, ainda que alegado fato superveniente consistente na extinção de tutela cautelar antecedente; e (ii) saber se a decisão que determina comprovação de transferência de documentação de veículos sob pena de multa diária enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC ou se configura urgência qualificada para aplicação da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O princípio do duplo grau de jurisdição exige que as matérias sejam previamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau antes de serem submetidas à análise dos tribunais, constituindo princípio estruturante do sistema recursal brasileiro que visa assegurar o devido processo legal e evitar que as instâncias superiores atuem como órgãos originários de apreciação de questões não examinadas pelo juízo
a quo
.

4. A pretensão recursal relativa à perda de eficácia da tutela cautelar que fundamentou a revogação da liminar de busca e apreensão não havia sido objeto de análise pelo juízo de origem quando da interposição do agravo de instrumento, caracterizando manifesta supressão de instância, ainda que posteriormente o magistrado tenha se manifestado expressamente mantendo as decisões anteriores e reiterando a determinação de transferência documental.

5. A decisão agravada que determinou a comprovação da transferência da documentação dos veículos sob pena de multa diária não se enquadra em nenhuma das hipóteses explicitamente previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tratando-se de providência de natureza coercitiva relacionada à efetivação de decisão revogatória de liminar, e não de tutela provisória autônoma.

6. Inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme tese fixada no Tema 988.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura supressão de instância a análise pelo tribunal de matéria não previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, ainda que alegado fato superveniente, devendo ser respeitado o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A decisão que determina transferência de documentação de veículos sob pena de multa diária não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC, nem configura urgência qualificada para aplicação da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015 e 537, § 1o, I; Lei no 11.101/2005, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988, REsp no 1.696.396/MT; STJ, AgRg no AREsp no 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 03.12.2015; TJ-MG, AI no 35971846820248130000, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12a Câmara Cível, j. 18.11.2024; TJ-RS, AI no 5361011-56.2023.8.21.7000, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, 23a Câmara Cível, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão da manifesta supressão de instância e por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento deve ser reformada, pois não há supressão de instância. Argumenta que houve fato superveniente - a sentença que extinguiu a tutela cautelar antecedente com expressa revogação da tutela que havia determinado a restituição dos veículos apreendidos na ação de busca e apreensão. Com isso, o fundamento que amparava a decisão agravada (que determinou a comprovação da transferência da documentação dos veículos para o Detran/MT sob pena de multa diária) perdeu seus efeitos jurídicos, tornando-se desnecessária tal determinação.

Sustenta ainda que, mesmo que a decisão recorrida não estivesse elencada no rol do art. 1.015 do CPC, deve ser conhecida com base na tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988, pois há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Requer o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja julgado pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão recorrida para restabelecer a liminar de busca e apreensão e/ou afastar a multa diária arbitrada, considerando a inexistência da obrigação imposta.

Contrarrazões apresentadas em id. 289018882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso de agravo interno merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão da manifesta supressão de instância e por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Analisando detidamente as razões apresentadas pelo agravante, verifico que o presente agravo interno não merece provimento, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Iniciarei a análise pelos dois fundamentos que embasaram a decisão monocrática: (i) a manifesta supressão de instância e (ii) o não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, sem demonstração de urgência qualificada que justificasse a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

O agravante sustenta que não há supressão de instância no caso em tela, pois a controvérsia ventilada constitui fato superveniente (sentença extintiva da tutela cautelar antecedente), que tornaria desnecessária a determinação judicial de transferência documental dos veículos do DETRAN/SP para o DETRAN/MT.

Tal argumento, contudo, não merece acolhida. Como bem destacado na decisão monocrática, o princípio do duplo grau de jurisdição exige que as matérias sejam previamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau antes de serem submetidas à análise dos tribunais. Trata-se de princípio estruturante do sistema recursal brasileiro, que visa assegurar o devido processo legal e evitar que as instâncias superiores atuem como órgãos originários de apreciação de questões não examinadas pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem.
2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015 - destaquei).

No caso concreto, o núcleo da pretensão recursal - a perda de eficácia da tutela cautelar que fundamentou a revogação da liminar de busca e apreensão e a consequente determinação de transferência documental - não havia sido objeto de análise pelo juízo de origem. Ainda que conste nos autos de origem a juntada da sentença proferida no processo n. 1048307-22.2024.8.11.0041 e petição da autora requerendo a reconsideração da decisão, o juízo
a quo
não havia se manifestado sobre essa questão específica quando da interposição do agravo de instrumento.

Importante destacar que, posteriormente, o juízo de primeiro grau efetivamente analisou a questão, mas em sentido contrário ao pretendido pelo agravante. Na decisão superveniente acostada aos autos (id. 194912833 – processo de origem), o magistrado expressamente indeferiu os pedidos formulados pelo banco agravante (ids. 189083038 e 189084275 – processo de origem) e manteve inalteradas as decisões anteriores (ids. 175687196 e 186478707 – processo de origem), inclusive reiterando a determinação de transferência documental dos veículos.

Transcrevo, por relevante, trecho da decisão superveniente:

“Analisando os autos, especialmente a cópia da decisão proferida no Juízo Recuperacional acostada no id. 189108531, em consonância ao art. 6° da Lei 11.101/2005,
DETERMINO a suspensão da presente demanda pelo prazo legal
, do denominado “stay period”, diante da aplicação dos benefícios do instituto da recuperação judicial, período de blindagem.

Consequentemente, INDEFIRO os pedidos formulados nas petições dos ids. 189083038, 189084275, razão pela qual MANTENHO inalterado o conteúdo das decisões proferidas nos ids. 175687196 e 186478707.

Com efeito, DETERMINO a expedição de ofícios endereçados tanto ao Detran-MT como ao Detran-SP., a fim de que esses órgãos de trânsito efetuem a transferência dos veículos apreendidos e restituídos nestes autos da Unidade da Federação de São Paulo para Unidade da Federação de Mato Grosso, ou seja, do Detran de São Paulo para o Detran de Mato Grosso”.

Como se observa, longe de acolher a tese da revogação da tutela cautelar como fundamento para modificar as decisões anteriores, o juízo de origem expressamente manteve as decisões impugnadas e reforçou a determinação de transferência documental. A manifestação deste Tribunal sobre matéria que, à época da interposição do agravo de instrumento, não havia sido apreciada pelo juízo
a quo
, representaria indevida supressão de instância. Ademais, considerando a decisão superveniente que expressamente manteve os comandos impugnados, o provimento do agravo de instrumento configuraria violação à independência funcional do magistrado e indevida interferência na condução do processo.

Quanto ao segundo fundamento da decisão monocrática - o não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC e a ausência de urgência qualificada -, também não assiste razão ao agravante.

O Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar o cabimento do agravo de instrumento, adotou sistema de hipóteses legalmente definidas, conforme se depreende do art. 1.015. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar referido dispositivo legal no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

No caso em análise, a decisão agravada - que determinou a comprovação da transferência da documentação dos veículos do DETRAN/SP para o DETRAN/MT sob pena de multa diária - não se enquadra em nenhuma das hipóteses explicitamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

Poder-se-ia argumentar que a decisão se enquadraria na hipótese de "tutelas provisórias" (inciso I do art. 1.015), mas tal interpretação não procede. A determinação de transferência documental e a fixação de multa por descumprimento constituem providências de natureza coercitiva relacionadas à efetivação da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão, e não uma tutela provisória autônoma.

Ademais, não se vislumbra a presença da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", requisito estabelecido pelo STJ para a aplicação da taxatividade mitigada.

A propósito, veja-se decisões dos tribunais pátrios em casos análogos, também citadas na decisão monocrática agravada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESE NÃO AGRAVÁVEL - ART. 1.015 DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra decisão não inserida no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015.
2. A decisão que fixa multa não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/15, tratando-se, pois, de decisão não recorrível por agravo de instrumento. 3. Esta decisão também não enseja em prejuízo irreparável para o recorrente, de forma a inexistir urgência para autorizar a interposição de agravo de instrumento na espécie, conforme repetitivo Tema no 988 do STJ.
(...)” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35971846820248130000, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 18/11/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA.
RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE MAJORA ASTREINTES. COMANDO NÃO QUESTIONÁVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ROL LEGAL TAXATIVO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015 DO SUPRACITADO REGRAMENTO. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO
”
.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5361011-56 .2023.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 22/11/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Município de Sorocaba -
Decisão judicial cominando multa diária em desfavor da municipalidade - Interposição de recurso de agravo de instrumento - Recurso não conhecido, ante a ausência de permissivo legal, nos termos do rol previsto no artigo 1.015 do CPC
- Interposição de recurso de agravo interno almejando a reconsideração da decisão monocrática - Ação de Repetição de Indébito, na origem -
Inexistência de previsão legal que autorize a interposição de agravo de instrumento - Incidência da tese fixada pelo E. STJ (Tema no 988) - Excepcionalidade não evidenciada - Urgência não verificada na hipótese - Possibilidade de modificação do valor em caso de excessividade, a teor do artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC
- Precedentes desta C. Corte em situações análogas - Decisão mantida - Agravo interno improvido”. (TJ-SP - AGT: 22285447720238260000 Sorocaba, Relator.: Silva Russo, Data de Julgamento: 07/11/2023, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES. ROL DO ARTIGO 1 .015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.
A decisão que versa sobre fixação de astreintes não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto.
2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3.
Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
4. Agravo interno conhecido e improvido”. (TJ-DF 07138155120238070000 1775318, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 19/10/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 30/10/2023 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025